Tribunal: TJSP
Processo: 1001491-05.2018.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria do autor – Argumentação de que assinatura do documento de registro na associação demandada seria falsa – Ré que não efetua pagamento de honorários periciais – Inviabilidade de exigir do requerente prova negativa – Culpa – Caracterização – Atuação da pessoa jurídica em prejuízo do autor,

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria do autor – Argumentação de que assinatura do documento de registro na associação demandada seria falsa – Ré que não efetua pagamento de honorários periciais – Inviabilidade de exigir do requerente prova negativa – Culpa – Caracterização – Atuação da pessoa jurídica em prejuízo do autor, pessoa física – Aplicação da legislação consumerista ainda que a ré tenha natureza associativa, pois se enquadra no conceito de fornecedor, incidindo regra de restituição em dobro de quantia indevidamente cobrada, sobretudo ante a falta de comprovação de boa-fé – Ausência de prova, cujo encargo pertencia à demandada que não efetuou o pagamento dos honorários periciais, da regularidade da assinatura, não tendo ficado afastada a má-fé no registro e cobrança – Alegação de que não foi efetuado o pagamento dos honorários periciais por se tratar de entidade sem fins lucrativos que não afasta o descumprimento do ônus probatório, estando ausente qualquer pedido para isenção em primeira instância, tendo apenas ficado inerte quando intimada para depositá-los – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – "Quantum" indenizável – Fixação de R$ 5.000,00 – Suficiência – Incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) – Recurso do autor parcialmente provido, improvido o da ré.